Tribunal: TJES
Processo: 0003985-04.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003985-04.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDIVAN MAIA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - NÃO ACOLHIDA - PENA DE MULTA - REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL - NÃO CABIMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição, eis que restou inequívoco nos autos o comércio de drogas por parte do apelante. 2. Não há fundamentos idôneos para a redução da pena de multa ao mínimo legal, por já ter sido aplicada a fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. 3. Honorários advocatícios pela atuação como advogado dativo. Recurso Parcialmente Provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
EDIVAN MAIA DE ALMEIDA
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, à pena de
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa pugna pela absolvição pelo crime de tráfico.

E, ainda, pela fixação da pena de multa no mínimo legal.

Por fim, arbitramento de honorários advocatícios pela atuação como advogada dativa.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial, por intermédio do Procurador Marcello Souza Queiroz, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003985-04.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDIVAN MAIA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ISABELLA VARGAS DOS SANTOS GOMES - ES29370-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

[...]

Consta do incluso inquérito policial que no dia 23 de junho de 2021, por volta das 14h30min, na Rua Izidoro Linhalis, bairro Bela Vista, nesta comarca, EDIVAN MAIA DE ALMEIDA, ora denunciado, trouxe consigo, para posterior entrega e consumo de terceiros, 2 (duas) pedras de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo o apurado, durante patrulhamento no bairro Bela Vista policiais militares avistaram o denunciado indo ao encontro de outro indivíduo, identificado como Daniel Benedito.

Ato seguinte, o denunciado ergueu a mão para entregar algo a Daniel. Contudo, ao perceber a presença policial, o denunciado dispensou o objeto.

Em razão da situação apresentada, os agentes públicos abordaram os indivíduos. Realizada busca pessoal, foi encontrada, no bolso do denunciado, a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais), em notas fracionadas. Ao verificar o material dispensado pelo denunciado, verificou-se que se tratavam de 02 (duas) pedras de crack, embaladas e prontas para o comércio.

Autoria e materialidade demonstradas pelo Boletim Unificado n° 45264978 (Fls. 03/06), Auto de Apreensão (fl. 23). Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (fl. 26). Relatório

Conclusivo, bem como pelas declarações colhidas na esfera policial.

Diante do exposto, incorreu EDIVAN MAIA DE ALMEIDA nas sanções do artigo 33. caput, da Lei nº 11.343/06. pugnando o Ministério Público que seja recebida a presente denúncia e processado o denunciado, na forma do artigo 55 e seguintes, da Lei 11.343/06. com a citação do denunciado para apresentar resposta no prazo legal, ouvindo-se as testemunhas adiante arroladas para, ao final, ver o presente pedido julgado integralmente procedente, com a consequente condenação, de tudo ciente este órgão ministerial.

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, à pena de
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo Boletim Unificado nº 45264978 (fls. 03/09), Auto de Apreensão (fl. 25), Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (fl. 26), Laudo Definitivo nº 6673/2021 - Química Forense (págs. 142/144 do vol. único, id. 12020851), bem como, pelas provas produzidas durante a instrução processual.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

O policial Alexandre Coffler Batista relatou em sede policial que:

“QUE: DURANTE PATRULHAMENTO NO BAIRRO BELA VISTA AO ADENTRAR A RUA ISIDORO LINHALIS, VISUALIZAMOS EDIVAN E DANIEL INDO DE ENCONTRO UM AO OUTRO, E UM DELES, EDIVAN, ERGUENDO A MÃO PARA ENTREGAR ALGO AO OUTRO INDIVIDUO, DANIEL; EDIVAN, AO VISUALIZAR A VIATURA JOGOU O QUE SEGURAVA NO CHÃO; DIANTE DA SUSPEITA EFETUAMOS A ABORDAGEM E NO BOLSO DE EDIVAN HAVIA R$ 60.00 REAIS, EM NOTAS TROCADAS; E AO RESGATARMOS O QUE EDIVAN JOGOU NO CHÃO, CONSTATAMOS SER 02 PEDRAS DE CRACK.

DANIEL CONFIRMOU QUE ESTAVA COMPRANDO AS PEDRAS DE CRACK COM EDIVAN. DIANTE DISTO DEMOS VOZ DE PRISÃO A EDIVAN E DANIEL E CONDUZIMO-LOS AO DPJ PARA QUE SEJAM TOMADAS AS MEDIDAS CABÍVEIS QUE O CASO REQUER, AMBOS COM O USO DE ALGEMAS (PARA EVITAR FUGA) E EDIVAN NO COMPARTIMENTO DE SEGURANÇA DA VIATURA; AMBOS NÃO POSSUEM LESÕES CORPORAIS.. E mais não disse e nem lhe foi perguntado”

O policial Alexandre Coffler Batista relatou em sede judicial que:

[...] que visualizou o recorrente se dirigindo ao encontro de outra pessoa e levantando a mão como se fosse realizar a entrega de algo. Ao perceber a presença da guarnição, o apelante jogou fora o que estava em suas mãos e fugiu, sendo abordado em seguida. Esse objeto descartado pelo recorrente foi localizado e identificado como sendo duas pedras de crack.

[...]

O policial David Siqueira Guimarães declarou em sede policial:

QUE: DURANTE PATRULHAMENTO NO BAIRRO BELA VISTA AO ADENTRAR A RUA ISIDORO LINHALIS, VISUALIZAMOS EDIVAN E DANIEL INDO DE ENCONTRO UM AO OUTRO, E UM DELES, EDIVAN, ERGUENDO A MÃO PARA ENTREGAR ALGO AO OUTRO INDIVIDUO, DANIEL; EDIVAN, AO VISUALIZAR A VIATURA JOGOU O QUE SEGURAVA NO CHÃO; DIANTE DA SUSPEITA EFETUAMOS A ABORDAGEM E NO BOLSO DE EDIVAN HAVIA R$ 60.00 REAIS, EM NOTAS TROCADAS; E AO RESGATARMOS O QUE EDIVAN JOGOU NO CHÃO, CONSTATAMOS SER 02 PEDRAS DE CRACK. DANIEL CONFIRMOU QUE ESTAVA COMPRANDO AS PEDRAS DE CRACK COM EDIVAN. DIANTE DISTO DEMOS VOZ DE PRISÃO A EDIVAN E DANIEL E CONDUZIMO-LOS AO DPJ PARA QUE SEJAM TOMADAS AS MEDIDAS CABÍVEIS QUE O CASO REQUER, AMBOS COM O USO DE ALGEMAS (PARA EVITAR FUGA) E EDIVAN NO COMPARTIMENTO DE SEGURANÇA DA VIATURA; AMBOS NÃO POSSUEM LESÕES CORPORAIS.. E mais não disse e nem lhe foi perguntado.

O acusado, mesmo intimado, não compareceu em audiência para seu interrogatório, momento no qual, foi decretada a sua revelia.

Com base no depoimento dos policiais militares e nas demais provas coligidas nos autos, verifico que os policiais abordaram o apelante, uma vez que este ao visualizar a presença da guarnição policial, tentou evadir-se do local e dispensou a droga.

Importante consignar que, pela dinâmica dos fatos, fica nítido o comércio de entorpecentes por parte do réu, não havendo se falar em absolvição.

Noutra vertente, entendo que não deve ser afastada, ou diminuída a pena de multa aplicada, eis que a mesma se mostra suficiente e necessária para prevenir e reprovar o crime.

A hipossuficiência do apelante por si só, não é fundamento bastante para a diminuição da pena de multa no mínimo legal, o que se leva em consideração ao aferir a condição de hipossuficiência é a fração do salário mínimo aplicada, o que no presente caso foi aplicada a fração mínima, qual seja, 1/30.

Assim, entendo pela manutenção da sentença de primeiro grau na sua integralidade, por ter sido muito bem lançada.

Por fim, quanto à fixação dos honorários advocatícios, a mesma deve ser realizada consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado, realizando a confecção de peças defensivas, recursos e também audiências, deixando muitas vezes de realizar as tarefas particulares e os serviços que poderia vir a ser contratado.

Deste modo, arbitro os honorários advocatícios em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), em favor do Dra. Isabella Vargas dos Santos Gomes Rocha, OAB/ES 29.370.

Ante tudo o que foi exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para arbitrar os honorários advocatícios.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para arbitrar os honorários advocatícios no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), em favor do Dra. Isabella Vargas dos Santos Gomes Rocha, OAB/ES 29.370.